Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUBLOCAÇÃO DE VEÍCULO. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSENTE. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL PROIBITIVA. RETOMADA DO BEM. LEGÍTIMO DIREITO DE PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. O veículo de propriedade da agravante foi objeto de sublocação ao agravado, o que ocorreu sem a anuência daquela parte e de forma contrária à disposição contratual proibitiva.
2. A retomada da posse do bem decorre do legítimo direito de propriedade da parte, na forma do artigo 1.228 do Código Civil, especialmente quando há notícia de que o locatário original se encontra inadimplente com o pagamento das parcelas acordadas. Fere o princípio da legalidade a manutenção do veículo em posse do agravado.
3. Deu-se provimento ao recurso.